Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0716509-90.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: RAYFRAN DE OLIVEIRA SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Rayfran de Oliveira Santos contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Discorre o Impetrante, em síntese, que participa do concurso público para provimento do cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital n° 001/2022. Relata que, após ter êxito em todas as fases anteriores do concurso, foi convocado para a etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, e entregou toda a documentação solicitada. No entanto, foi considerado inapto, por ter omitido informações ao preencher a FIC e suas atualizações. Sustenta que apresentou recurso administrativo à comissão do concurso, todavia, foi mantida a inaptidão do Impetrante, sob a justificativa de terem sido apurados um inquérito policial, duas ocorrências policiais e histórico familiar. Registra que a Ocorrência n° 44/DCA2 ocorreu em razão de ato análogo ao crime de tráfico de drogas quando o Impetrante era menor de idade, sendo desarrazoado e desproporcional sua eliminação por fato ocorrido há mais de 12 anos. Assevera que a Ocorrência n° 5053/2009 da 18a DP diz respeito a tentativa de homicídio de vítima envolvida com narrativa de acerto por conta de drogas. Aduz que o terceiro motivo invocado pela banca examinadora foi omissão de inquérito relativo à Ocorrência n° 5053/2009, que foi arquivada em razão de ter sido vítima de injusto praticado por adulto. Acrescenta que o quarto fundamento viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o condena de forma perpétua por fato que não deu causa, tendo informado os familiares questionados no item X. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o ato de eliminação do Impetrante e assegurar sua permanência no concurso público, permitindo sua participação no Curso de Formação Profissional, bem como lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação no citado cargo público. No mérito, pede que seja declarado nulo o ato da Autoridade Coatora e considerado apto na etapa de investigação da vida pregressa, constando definitivamente o seu nome na lista de candidatos aprovados, com sua imediata nomeação e convocação para posse, caso classificado. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Éo relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, o segundo, nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. À falta de qualquer deles, impõe-se o indeferimento do pedido. No caso concreto, pede o Impetrante a concessão de medida liminar para suspender o ato de eliminação e assegurar sua permanência no concurso público e participação no curso de formação profissional, com ulterior reserva de vaga e posse. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante utiliza a via estreita do mandamus para pleitear sua permanência no certame, sob o argumento de que a Autoridade coatora praticou ato ilegal ao considerá-lo inapto na etapa de sindicância de vida pregressa, sob o fundamento de que não se amolda ao perfil esperado para um ocupante de cargo público de Policial Penal do Distrito Federal. Inicialmente, destaco que, segundo o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da Administração. Como se sabe, as normas constantes do edital de concurso público, desde que estejam conformidade com a Constituição Federal e a lei, obrigam todos os candidatos, bem como a própria Administração. No caso, é certo que todos os candidatos devem se submeter à etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, constante do item 16 do Edital n° 001/2022, para provimento de vaga para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. A investigação social é uma das principais fases do concurso público, inclusive, por ser o momento em que será avaliada a idoneidade moral e conduta social do candidato. Nos termos do Edital n° 001/2022 (Id. 46283153), o concurso para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, prevê cinco etapas, a saber, prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa. Quanto aos critérios da sindicância da vida pregressa, o item 16 do Edital estabelece, in verbis: “16.1 A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal; 16.2 A investigação é da competência da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal; 16.3 A verificação dos candidatos terá início por ocasião da inscrição do candidato no concurso público e termina - rá concomitante a conclusão do Curso de Formação Profissional. Edital de Abertura no 001/2022 - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | Página 25 de 32 16.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, Ficha de Informações Confidenciais - FIC, conforme modelo disposto no Anexo III deste Edital. 16.5 O candidato deverá apresentar, juntamente com a FIC, os seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame: I – certidão de antecedentes criminais, das cidades da Jurisdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos; II – certidão de quitação eleitoral; III – antecedente criminal da Polícia Federal; IV – antecedente criminal da Polícia Civil; V – certidão negativa da Justiça Comum; VI – certidão negativa da Justiça Militar do Distrito Federal; VII – certidão negativa da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal. 16.6 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da mesma. 16.7 Serão desconsiderados os documentos rasurados. 16.8 Os documentos acima referidos relativos à Sindicância da Vida Pregressa deverão ser enviados por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico w ww.institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF, até a data aprazada, conforme convocação em Edital publicado específico para a fase. 16.9 Durante todo o período do concurso público o candidato deverá manter atualizados os dados informados na FIC, assim como cientificar formal e circunstanciadamente qualquer outro fato relevante para a investigação. 16.10 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária poderá solicitar, a qualquer tempo durante a investigação social, quaisquer documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato. 16.11 São fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; VI – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; VII – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações. 16.13 A comissão, órgão de caráter deliberativo, que tem por finalidade a avaliação da idoneidade e conduta ilibada dos candidatos nos concursos públicos para provimento de cargos, será composta por servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal. 16.14 A comissão possui as seguintes atribuições: Edital de Abertura no 001/2022 - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal I – promover à apreciação das informações, indicando infringência de qualquer dos dispositivos elencados no Anexo III deste Edital, ou contendo dados merecedores de maiores esclarecimentos; II – deliberar por notificar o candidato, o qual deverá apresentar defesa em prazo previamente estabelecido; III – analisar e julgar defesa escrita de candidato, fundamentando, expondo os argumentos de fato e de direito, em ata a ser lavrada pelo secretário, que será assinada pelos integrantes da Comissão. 16.15 A constatação dos fatos descritos no item 16.11 em desfavor de candidato e (ou) o seu enquadramento ao item 16.12 serão analisados por Comissão, instituída para esta finalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não implicando eliminação automática do candidato do concurso público. 16.16 Será eliminado do Concurso Público o candidato que for considerado não recomendado na Sindicância da Vida Pregressa. 16.17 Após a divulgação dos candidatos recomendados, o candidato que não constar no resultado da fase de Sindicância da Vida Pregressa, terá (03) três dias úteis para ter acesso ao motivo da não recomendação, pessoalmente, ou por procurador habilitado, com poderes específicos, o qual assinará documento de ter sido cientificado do motivo de sua exclusão. 16.18 Após o conhecimento do motivo da exclusão o candidato, se quiser, poderá interpor recurso. O requerimento será disponibilizado para o candidato no site www.institutoaocp.org.br. 16.19 Os recursos serão apreciados pela Comissão do Concurso Público que decidirá pelo acolhimento ou não. Uma vez acolhido o recurso o candidato prosseguirá no certame, caso contrário, será definitivamente eliminado. 16.20 Os casos não previstos neste Edital serão dirimidos à Comissão pré-estabelecida para a fase.” Na hipótese em exame, o Impetrante foi excluído do citado concurso público sob o fundamento de que omitiu informações ou faltou com a verdade quando do preenchimento da FIC. Segundo o recurso administrativo, a banca examinadora manteve a inaptidão do Impetrante pelos seguintes motivos: omissão de ocorrência policial e de inquérito policial e histórico familiar. Analisando os autos, verifica-se que tanto o inquérito policial quanto a Ocorrência Policial n° 5053/2009, 18a DP dizem respeito a fatos em que o Impetrante foi vítima de tentativa de homicídio e não podem ser levados em consideração. Por outro lado, a Ocorrência Policial n° 44/DCA2, embora diga respeito a fatos ocorridos há mais de 12 anos, foi omitida pelo candidato ao preencher o FIC, infringindo a lei maior do certame, no qual constava expressamente que a omissão ou a falsidade de informações seria critério de eliminação do candidato. De acordo com a orientação da jurisprudência do STJ, é legal o ato de exclusão de candidato de concurso público em caso de omissão de informações sobre seus antecedentes criminais, bem como inquéritos policiais ou termos circunstanciados na fase do certame em que se verifica a investigação da vida pregressa. Com efeito, o princípio da presunção da inocência não legitima a omissão de informações sobre registros policiais do candidato submetido à sindicância de vida pregressa. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no precedente a seguir colacionado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017. 2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 60.984/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021) - grifo nosso Ademais, não se pode olvidar que o Impetrante registra histórico familiar de prática de crimes cuja avaliação quanto à interferência no desempenho de suas atividades pode ser avaliada pela banca examinadora, não podendo o Poder Judiciário adentrar nessa esfera do mérito administrativo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09, o ilustre Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora